Tribunal: STF
Processo: ARE 1544699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO FGTS. LC 100/2007. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. PROVIMENTO NEGADO”. (eDOC 12 – ID: d28d9bba)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXIX, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 44554c7d)



    Nas razões recursais, sustenta-se a incidência da prescrição quinquenal, e não a trintenária. 



    Entende-se que a modulação de efeitos realizada no tema 608 da repercussão geral foi aplicada equivocadamente pelo Tribunal de origem, considerando-se que somente se aplica a prescrição trintenária quando o prazo já estava em curso e alcançaria o marco prescricional de 30 anos antes da decisão do Supremo. 



    Alega-se, ainda, subsistir distinção entre o tema 608 e o caso dos autos, sob o fundamento de que o paradigma mencionado analisou o prazo prescricional à luz de uma relação regulada pelo CLT em que se pleiteava o direito ao FGTS, enquanto o caso dos autos remontaria ao vínculo estatutário e à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007, na parte em que efetivou servidores admitidos sem concurso público.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 608 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 709.212, de minha relatoria, DJe 19.02.2015, assentou que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



     



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015)



     



    Os efeitos da decisão, por sua vez, foram modulados para atingir apenas os eventos que tenham como termo inicial do prazo prescricional data posterior ao julgamento do precedente, sendo que, para as hipóteses em que o prazo já estava em curso, determinou a incidência do que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos do termo inicial ou 5 (cinco) anos contados da decisão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto proferido por mim:



     



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” 



     



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem considerou aplicável a prescrição trintenária, nos seguintes termos:  



    “Em que pese as alegações do recorrente de que a cobrança das verbas anteriores a setembro de 2014 estão prescritas, razão não lhe assiste. 



    Isso porque de fato houve julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212 – Tema 608) no sentido de declarar inconstitucionais as normas que previam a prescrição trintenária do FGTS, todavia houve modulação de seus efeitos, na qual o caso concreto se inclui. 



    Na oportunidade, modularam os ministros no sentido de que para os casos cujo termo inicial da prescrição (a ausência de depósito no FGTS) ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Para aqueles em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento. 



    Assim, tendo em vista que o julgamento do ARE 709.212 se deu em 13/11/2014, demandas ajuizadas até 13/11/2019 são regidas pela prescrição trintenária e, para demandas ajuizadas após essa data, regidas pela prescrição quinquenal. 



    In casu, a inicial foi protocolada em 04/09/2019, portanto é prevista a prescrição trintenária, de acordo com a modulação do entendimento.



    (...)



    Diante do exposto e considerando que a recorrida foi admitida em janeiro de 2008 e exonerada em dezembro de 2015, são devidas as parcelas de FGTS de todo o período trabalhado (Id. 47057664 e seguinte).



    (...)” (eDOC 12 – ID: d28d9bba, p. 2-4, grifo nosso)  



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido estão em consonância com a modulação de efeitos operada no julgamento do tema 608 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que, quando do julgamento do precedente vinculante mencionado, já estava em curso o prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as parcelas correspondentes a janeiro de 2008 e 13.11.2014. Nesses termos, incide para tais parcelas o prazo quinquenal, contado a partir daquela decisão, tendo em vista ser o prazo a incidir primeiro.



    Nesses termos, considerando que a parte recorrida pleiteia depósitos referentes ao FGTS relativos ao período compreendido entre janeiro de 2008 e dezembro de 2015, incide para os depósitos relativos ao período de janeiro de 2008 a 13.11.2014 a prescrição trintenal, porém com encerramento em 13.11.2019, data posterior ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 4.9.2019.



    No tocante aos depósitos relativos a 14.11.2014 e dezembro de 2015, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do que decidido no Tema 608 da sistemática da repercussão geral.



    A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. FGTS. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal. Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14. 2. Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir [da decisão no ARE nº 709.212 – vinculado ao Tema nº 608 da RG]”, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 58.463-AgR, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Dje 5.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente